Tribunal: TJDFT
Processo: 0740112-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740112-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra ROZANA FERREIRA DA SILVA: “INDEFIRO, porquanto inadmissível, a penhora de percentual de salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal (CPC, artigo 833, IV) -, com ressalva das duas únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, e alheia, ao caso (Acórdão 1080084, Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Dj-e de 27/04/2018). Quanto ao mais, considerando a impenhorabilidade absoluta de referida parcela, nem mesmo é possível a manutenção do percentual de 10% (dez) por cento para fins de penhora, devendo preponderar os princípios da Proteção Legal do Salário (CF, artigo 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1o, I)” (ID 208323305 dos autos de origem). Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que “não foram encontrados bens passíveis de penhora e nem foi satisfatória a pesquisa de ativos financeiros realizada por intermédio da pesquisa sisbajud, assim, como a parte executada é servidora pública deste Estado federativo e aufere renda média e bastante elevada se comparado ao salário mínimo, assim, para ter seu direito de recebimento pelos serviços prestados a parte executada e pela inexistência de bens, foi requerido a penhora salarial no importe de 10% até a satisfação integral do débito". E pede: "Requer que o presente recurso de Agravo de Instrumento seja CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão agravada no sentido de ser reformada a decisão para que seja realizada a penhora mensal no importe e 10% sob os proventos auferidos pela parte agravada, ou, ainda, de outro percentual conforme entendimento de V. Excelências, uma vez que demonstrada a possibilidade no procedimento requerido A intimação da parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. A concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar o andamento do processo”. Preparo recolhido (IDs 64332818-19). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que refletem a plausibilidade do direito perseguido. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 8.482,67 (ID 64332821). De outro lado, não há indicação suficiente de que eventual penhora no percentual requerido possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência. Assim e à vista do que se tem, a conclusão é a de que a renda mensal da parte agravada permite suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), razão de, na linha do que define o STJ, ter-se por legítima a penhora de parte dos seus rendimentos mensais em percentual até 30%. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 15.966,80. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de definir constrição parcial de seus vencimentos em percentual que não lhe comprometa a subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1807097, 07414353820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RENDIMENTOS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. 1. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 2. Demonstrado que a parte devedora aufere renda de fontes diversas e que sua situação econômico-financeira é compatível com a medida, é possível um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário. 3. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1799906, 07368816020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. CONSTRIÇÃO DE 20% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Trata-se, in casu, de devolução dos autos a esta Corte de origem, pelo Superior Tribunal de Justiça, para o exame da compatibilidade do julgado proferido com o entendimento firmado naquela Corte Superior de Justiça no sentido de se permitir percentual da remuneração do devedor, desde que preservado o suficiente para a garantia de sua manutenção e de sua família. 2 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.582.475/MG, consignou que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’, devendo ser a aplicação da regra avaliada em cada caso concreto. 3 - A penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos mensais líquidos recebidos pelo Devedor não é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família, afigurando-se valor razoável à luz dos paradigmas estabelecidos pela jurisprudência do STJ (EREsp 1582475/MG), restando viável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso analisado. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1758748, 07105666320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora